Tribunal: TJBA
Processo: 8000732-07.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000732-07.2022.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IOLANDA CARNEIRO SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GABRIELA FIALHO DUARTE, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FEITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIOS NA INFORMAÇÃO. JUROS APLICADOS QUE DEVEM SER REVISTOS PARA QUE CORRESPONDAM AOS JUROS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.8000732-07.2022.8.05.0211, da Comarca de Salvador, sendo apelante
IOLANDA CARNEIRO SANTOS DE CARVALHO
e apelado
BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

EA/A1